Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM EMPREGO DE ARMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRONÚNCIA. SEM ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. NÃO HOUVE PERDA DO OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de constrangimento ilegal com emprego de arma e homicídio qualificado pelo emprego de meio capaz de resultar perigo comum e pelo uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido na forma tentada, em face de duas vítimas distintas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e de sua contemporaneidade.
III. Razões de decidir:
3. A decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente pela ausência de fato novo capaz de modificar o quadro fático que ensejou a sua decreta ção, não ensejou a perda do objeto do presente “habeas corpus” pela constituição de novo título, pois não houve alteração substancial dos fundamentos da medida cautelar extrema.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar diante de seu possível envolvimento em crime de constrangimento ilegal com emprego de arma e homicídio qualificado pelo emprego de meio capaz de resultar perigo comum e pelo uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido na forma tentada. Esses crimes atendem ao requisito do artigo 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
6. Os elementos indiciários, bem como o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta, notadamente o “modus operandi” e a periculosidade da ação, caracterizada por premeditação, pela realização de diversos disparos em direção à residência da vítima, no intuito de atingi-la, colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam no local, inclusive a filha da vítima, criança de oito anos de idade, o que torna inconteste a sua periculosidade.
8. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.